Tribunal: TJSP
Processo: 1089884-87.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão e contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1089884-87.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FABIANA CRISTINA TOLEDO, é embargado CONDOMINIO CONJUNTO ZOGBI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089884-87.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
40.478
Embargos de declaração no 1089884-87.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 3a Vara Cível Central
Embargante: Fabiana Cristina Toledo
Embargado: Condomínio Conjunto Zogbi
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de omissão e contradição
Inocorrência, porém, das
hipóteses elencadas em lei Singelo inconformismo com o resultado
do julgamento Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 305/310 que, por unanimidade de votos, conferiu provimento
em parte ao apelo interposto pela ora embargante.
Pretende a embargante, em síntese, seja o recurso recebido e
acolhido à argumentação de que o julgado foi omisso quanto à incidência de
juros moratórios e de correção monetária, contrários aos arts. 308, 313, 320, §
único, 323 e 325 do Código de Processo Civil.
Já no que diz respeito à contradição, afirma que as cotas
extraordinárias não foram aprovadas nas assembleias de condomínio, bem
como o termo de confissão de dívida se referia a outras cotas extraordinárias,
não discutidas nestes embargos à execução.
Afirma, ainda, que a sentença de parcial procedência em
conjunto com o parcial acolhimento do recurso, enseja na condenação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089884-87.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
condomínio ao pagamento das verbas de sucumbência.
A via aclaratória visa, ainda, ao prequestionamento da matéria.
Manifestação da parte contrária às fls. 28/29.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não guardam consistência jurídica,
porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art. 1.022, do
Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando fundamentou que
restou demonstrado o inadimplemento por parte da ora embargante,
sendo legalmente devidos juros legais de mora e correção monetária, já que
decorrem
do
próprio
inadimplemento,
quedando
absolutamente
irrelevante, via de consequência, a ausência de previsão de sua incidência
no boleto de pagamento.
Acresceu que os juros moratórios são devidos e foram
aplicados em conformidade com os arts. 405, 406 e 407, do Código Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089884-87.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
mesmo na hipótese de o credor não alegar prejuízo. A correção monetária,
por sua vez, encontra-se em consonância com a Súmula 43, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Incide correção monetária sobre dívida por
ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”
Ressaltou ainda que andou bem o digno Magistrado da causa
quando apontou que as despesas extraordinárias referentes à reforma
realizada no condomínio são devidas já que aprovadas em assembleias
gerais ordinária e extraordinária, conforme atas juntadas na execução.
Por fim, na parte dispositiva conferiu parcial provimento ao
recurso, sem reflexo na distribuição da sucumbência.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já proferido
se apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os motivos que
ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que tenha sido
contrário aos interesses da embargante.
Os embargos de declaração não se prestam a que a parte peça
ao juiz que decida novamente a causa, mas apenas re-exprima, com maior
propriedade, tudo o que foi ali decidido, sem a modificação do resultado da
demanda, o que somente será possível através da via recursal adequada.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089884-87.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Também não podem ser usados unicamente como meio de
prequestionamento de questão federal ou constitucional, a fim de viabilizar o
recebimento de recurso especial ou extraordinário.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no artigo 535, do Código de Processo
Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil para o reexame da causa” (STJ - 1a Turma - REsp 13.843-0-SP-
ED Relator Ministro DEMÓCRITO REINALDO - j. 6.4.92 - v.u - DJU
de 24.8.92, p. 12.980).
Por derradeiro, anote-se que, por ora, não restou caracterizada
a prática de litigância de má-fé por parte da embargante, mas nova oposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1089884-87.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
6
de embargos será tida como de caráter protelatório, ao que serão aplicadas as
penalidades cabíveis.
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica